Tribunal: TJES
Processo: 5026021-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026021-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARGARETE FRANZAGUA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n° 16924473 ) opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Embargante) contra decisão colegiada desta Turma , que negou provimento ao Recurso Inominado interposto , mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material e omissão , porquanto parte de premissas fáticas inexistentes dos autos ao referir-se a "seguidas contratações" , sendo que a Recorrida firmou apenas dois (02) contratos com o Município, prestados em escolas diferentes e sem sucessão jurídica imediata. Sustenta, ainda, que há omissão quanto ao fundamento constitucional de validade das contratações temporárias, alegando que o acórdão não analisou o art. 37, IX da Constituição e a Lei Municipal nº 7.537/2008 , nem observou os critérios da ADI 3649 RJ (STF).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n° 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que: O Acórdão analisou expressamente a questão da contratação temporária e seus pressupostos, concluindo que "os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário", citando o art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. O legado "erro material" referente às "seguidas contratações" e a pausa entre os dois contratos foi diretamente abordado e rechaçado no acórdão, que entendeu que "A rescisão do contrato durante os meses de janeiro e fevereiro não altera este quadro, posto que dentro do período de 32 meses, a autora trabalhou durante todo o ano letivo", interpretando a interrupção como meramente formal e coincidindo com o recesso escolar. A arguição de "omissão" na análise do art. 37, IX, da CF e da legislação municipal é factualmente incorreta, pois a decisão ratificou a análise da sentença que dedicou tópicos específicos aos requisitos constitucionais da contratação temporária (tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público) e concluiu pela sua violação.

6. Dessa forma, o que o Embargante busca é a alteração do juízo de valor e da interpretação dada aos fatos e ao direito (Princípio da Primazia da Realidade) por esta Turma Recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)